Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE.

1. A prisão preventiva é medida excepcional, que somente se justifica caso esteja demonstrada a sua real necessidade, com base em elementos concretos e em atenção ao disposto na lei, caracterizando constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando demonstrada sua hipossuficiência econômica.

2. Ordem concedida.